Tribunal: TJDFT
Processo: 0706450-39.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. TARIFAS DE AVALIAÇÃO. VEÍCULO USADO. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. LICITUDE DA COBRANÇA. REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA E CAPITALIZAÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INEXISTENTE.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de devolução em dobro dos valores pagos, a título de taxa de cadastro (R$ 1.118,00), tarifa de avaliação (R$ 870,00), registro de contrato (R$ 740,00), seguro Auto RCF (1.503,32), seguro prestamista (R$ 1.958,00) e capitalização (R$ 330,22), bem como de indenização, por dano moral (R$ 3.000,00).
2. O STJ, no julgamento do REsp 1578553/SP, que tramitou pela sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a seguinte tese: “2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema 958).
3. Verifica-se que o contrato cuja revisão se pretende é o de ID 18695096, firmado em 25/02/2019, tendo sido previstas no item 5.4, que detalha o CET – Custo Efetivo Total da operação, as tarifas de avaliação, no valor de R$ 435,00, e de registro do contrato, no valor de R$ 370,00. A primeira tarifa refere-se à avaliação do bem adquirido, um veículo Chevrolet Cobalt LTZ 1.4, ano 2014/2015, ao passo que a segunda refere-se ao registro da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito. Conforme citado em contestação, trata-se de serviço prestado pelo órgão de trânsito ao consumidor e que, por facilidade, a empresa se oferece para sua intermediação, ressarcindo-se da despesa (ID18695103 p. 7/9). É possível ao consumidor, contudo, não aceitar a intermediação, realizando diretamente o registro do contrato.
4. Verifica-se que o objeto do financiamento: o veículo, ano de 2014, adquirido em 2019, pelo valor de R$ 40.000,00, constando de forma expressa no contrato, a indicar a efetiva realização da avaliação. Com efeito, a prática é que o veículo usado seja submetido à prévia avaliação, de forma que se possa precisar o valor a ser financiado. Assim, mesmo que se desconsiderasse o documento de ID 18695103, p. 4/5, que traz as informações referentes à vistoria realizada, o mero lançamento do valor do veículo usado no contrato de financiamento já demonstraria a efetiva prestação do serviço. Dessa forma, não é possível a devolução do valor cobrado, a título de tarifa de avaliação do bem, tendo em vista a licitude da cobrança e a efetiva prestação do serviço.
5. Os custos do seguro Auto RCF, prestamista e de capitalização foram incluídos no contrato no item 5.5, que também detalha o CET, e foram firmadas propostas de adesão específicas referentes a esses produtos, conforme documentos de ID 18695104. A qualquer serviço prestado ou produto oferecido corresponde uma contraprestação pecuniária e, assim, ao aceitar a prestação do serviço ou a aquisição do produto, o consumidor também aceita pagar o preço correpondente. Somente em caso de inexistência da contrapartida ou de onerosidade excessiva é que se poderia falar de abusividade ou ilegalidade das cobranças. Desse modo, como os valores cobrados foram explicitados no contrato e submetidos à prévia avaliação do consumidor, que firmou sua expressa anuência em contratos específicos, o simples fato de se tratar de contrato de adesão não induz à presunção de abusividade de suas cláusulas, até porque o recorrente tinha a opção de não aderir aos contratos específicos e de solicitar a retirada dos valores respectivos do CET. Assim, frise-se, considerando que não foi demonstrada qualquer onerosidade excessiva dos valores cobrados e que se identifica a finalidade e utilidade dos serviços prestados, e que houve a prévia ciência e anuência do consumidor a esses produtos, não há de se falar de venda casada ou de abusividade das cobranças.
6. Quanto à tarifa de cadastro, verifica-se que foi cobrada no início da contratação e sem relacionamento prévio entre o consumidor e a instituição financeira. Consigna-se, inclusive, a comprovação dos custos da recorrida com a juntada da pesquisa cadastral do autor realizada por empresa parceira (ID18695103 p.10/11). Tampouco restou demonstrado a onerosidade excessiva praticada pela empresa ré.
7. Desse modo, inexiste ato ilícito a autorizar a indenização, por dano moral.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário de justiça gratuita.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.